Tribunal: TJPA
Processo: 0017078-27.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017078-27.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DORALUCIA MIRANDA DA SILVA, GILDASIO JULIAO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017078-27.2017.8.14.0040

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELADO: DORALUCIA MIRANDA DA SILVA, GILDASIO JULIAO LIMA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A, LECIVAL DA SILVA LOBATO - PA9042-A

Advogados do(a) APELADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A, LECIVAL DA SILVA LOBATO - PA9042-A, ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS - PA31099-B
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS NÃO REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Embargos de Declaração. Os embargos de declaração não constituem meio para reexame de questões já decididas, mas sim para esclarecer omissões, contradições ou obscuridades existentes no julgado.

Aclaratórios opostos por ambas as partes. Impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal.

Benfeitorias. Não cabe discussão sobre benfeitorias quando não houve requerimento explícito na contestação, configurando-se a preclusão.

Termo Inicial dos Juros de Mora. Nas ações de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Conclusão. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ID 19329128) e por
DORALUCIA MIRANDA DA SILVA, GILDASIO JULIAO LIMA DA SILVA (ID
19329624) contra acórdão desta Corte, assim ementado.

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELO MAGISTRADO DE PISO – BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO PELOS RECORRIDOS - MÉRITO – CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS – DESCABIMENTO DA CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E TAXA DE FRUIÇÃO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pimeira embargante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

alega a ocorrência de
omissão e obscuridade, face a afronta ao tema 970 do STJ e art. 402 do CC, bem assim a possibilidade de cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição.

Não foram contrarrazões, conforme certidão ID 19526298.

Os apelados/embargantes
DORALUCIA MIRANDA DA SILVA, GILDASIO JULIAO LIMA DA SILVA, alegando a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que
o relator deixou de reconhecer o direito as benfeitorias, diante da ausência de lastro probatório robusto, deixando de verificar a acertada sentença no que concerne a tal suposto requisito, para ser delimitado em sede de liquidação de sentença.

Sustenta que os Embargantes expuseram em sede de contestação acerca das benfeitorias, em virtude da existência de uma construção no local que, neste caso, se classifica em necessárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

Afirma ainda que houve contradição na prolação do acordão embargado, tendo em vista que nas ações de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.

Em contrarrazões a então embaragada pugna pela rejeição dos aclaratórios (id 19515766).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Considerando a dissociação entre as matérias ventilada em ambos os aclaratórios, passo a sua apreciação:

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão a embargante, senão vejamos.

In casu, observa-se que o julgado atacado analisou de forma detida as questões atinente a impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com cláusula penal. In verbis:

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação: (...) Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato previr cláusula penal moratória, de modo que, analogamente não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória (...).

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
DORALUCIA MIRANDA DA SILVA, GILDASIO JULIAO LIMA DA SILVA.

Sustentam os ora embargantes que o julgado teria sido contraditório em relação as benfeitorias, além do termo inicial
dos juros de mora.

Da análise do julgado atacado, denota-se que o mesmo analisou de forma pormenorizada a questão atinente as benfeitorias, entendendo que a mesma não fora requeria em sede de contestação.

Na verdade o que os requeridos, ora embargantes, requereram naquela oportunidade foi tão somente que, em caso de eventual procedência da demanda, deveriam ser ressarcidos pelos valores efetivamente pagos a título de prestação mensal (item 4.2, id 11180712, pág.8), nada mencionando sobre as benfeitorias, inclusive juntando naquele momento somente o contrato existente entre as partes e declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, se afigura plenamente acertado o julgado e em consonância com a jurisprudência que rege a matéria, ou seja, de que o referido pleito deveria ter sido feito naquela oportunidade, nada impedindo, no entanto, que os compradores procurem outra via, a fim de ver o alegado direito satisfeito.

É o entendimento pertinente ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO AUTOR. SUSPENSÃO DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR - AgInst: 90019149520218230000, Relator: MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Julgamento: 08/10/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

No mais, o mesmo entendimento se aplica ao termo inicial dos juros de mora, que, em casos como o presente, devem observar o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ, tratando-se também de mero inconformismo da parte com o resultado do julgado. Senão vejamos a jurisprudência:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. REGIME DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. PAGAS. SÚMULA 543/STJ. JUROS DE MORA TERMO 'A QUO'. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JULGADOS DESTA CORTE. PRAZO DE 15 DIAS DO ART. 475-J DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. Controvérsia acerca do termo 'a quo' dos juros de mora no âmbito do cumprimento de sentença que julgou procedente pedido de resolução do contrato em função do inadimplemento do promitente comprador. 2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. Oposição do promitente comprador à resolução do contrato, tendo inclusive ajuizado ação revisional. 4. Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Eficácia restitutória da resolução do contrato, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como consequência imediata da desconstituição do vínculo contratual. 6. Ausência de suspensão da eficácia da sentença durante o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J do CPC/1973. 7. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. (STJ, AgInt no REsp 1596064 /RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 16/03/2017.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso também merece ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024